Tribunal: TJES
Processo: 0001399-46.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001399-46.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZEQUIEL MIRANDA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. DOLO GENÉRICO. IRRELEVÂNCIA DO CONHECIMENTO SOBRE A ADULTERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão do porte de arma de fogo com numeração de série suprimida, municiada, fixando-se a pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos. A defesa requer a desclassificação para o delito do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, sob a alegação de erro de tipo essencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a alegação de desconhecimento da supressão da numeração da arma de fogo configura erro de tipo essencial apto a afastar a tipicidade do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, autorizando a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é classificado como delito de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com o simples portar ou possuir o artefato com sinal identificador raspado, suprimido ou adulterado.
4.
O bem jurídico tutelado pelo art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, é, primordialmente, o controle estatal e a rastreabilidade das armas de fogo, comprometidos pela supressão da numeração, o que justifica a maior reprovabilidade da conduta.
5.
O elemento subjetivo exigido para a configuração do tipo penal é o dolo genérico, consistente na consciência e vontade de portar a arma de fogo, sendo irrelevante que o agente tenha realizado a adulteração ou possua conhecimento técnico específico acerca da supressão da numeração.
6.
A jurisprudência consolidada reconhece que, comprovada a existência de arma de fogo com numeração suprimida, é impositiva a subsunção da conduta ao art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, ainda que a arma seja de uso permitido.
7.
A alegação de erro de tipo essencial não se sustenta diante da prova pericial que atesta a supressão da numeração por ação de instrumento abrasivo, bem como das circunstâncias do flagrante, que evidenciam a possibilidade concreta de percepção da adulteração pelo simples manuseio do artefato.
8.
A confissão do apelante no sentido de que realizava transporte interestadual de arma de fogo mediante remuneração expressiva afasta qualquer plausibilidade de desconhecimento da ilicitude e da condição do objeto, reforçando a inexistência de erro de tipo escusável.
9.
Incumbe à defesa o ônus de demonstrar a ocorrência de causa excludente de dolo, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 1º, IV; Código Penal, art. 20; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, ACr 5063343-17.2023.8.21.0001, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, Quarta Câmara Criminal, j. 20.03.2025; TJRS, ACr 5002726-20.2019.8.21.0070, Rel. Des. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Quarta Câmara Criminal, j. 25.09.2025; TJMG, APCR 0005130-89.2020.8.13.0241, Rel. Des. Márcia Milanez, Oitava Câmara Criminal, j. 04.03.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
EZEQUIEL MIRANDA RODRIGUES
, inconformado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana (ID 16660481).

A peça acusatória narra, em síntese, que no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 17h45, nas proximidades do KM 310, da BR-101, no Município de Viana, o apelante foi abordado por Policiais Rodoviários Federais enquanto conduzia um veículo VW/JETTA, cor preta, placa OVH-2F38, transitando em velocidade incompatível com a via, no interior do qual foi encontrada e apreendida uma pistola marca Taurus, modelo PT 24/7 PRO LS DS, com 13 (treze) munições e com a numeração de série suprimida pela ação de instrumento abrasivo.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido da ação penal, o recorrente restou condenado nas sanções do artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Nesse contexto, a defesa pugna tão somente pela desclassificação do referido delito para a figura prevista no
caput
do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, qual seja, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a partir da suposta ocorrência de erro de tipo essencial, ao alegar que o apelante desconhecia o fato de que a numeração de série da pistola estava suprimida, nos termos do artigo 20, do Código Penal.

Contudo, a tese defensiva não encontra ressonância na robustez do contexto fático probatório delineado nos autos. O crime de porte ilegal de arma de fogo com sinal identificador suprimido, previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, tipifica uma conduta de perigo abstrato e de mera conduta, cujo bem jurídico tutelado não se restringe à incolumidade pessoal, mas abrange, de maneira primária, o controle estatal e a rastreabilidade das armas de fogo que circulam no território nacional, essenciais para a segurança pública.

A incriminação mais severa à conduta de portar ou possuir arma com numeração suprimida justifica-se exatamente pela frustração do controle registral e do rastreamento do artefato bélico, uma vez que a adulteração ou supressão da identificação tem por objetivo primordial dificultar ou impedir a ação fiscalizadora do Estado, o que confere à conduta um grau de reprovabilidade superior ao mero porte ilegal de arma de uso permitido.

Nesse sentido:

(...). 5. Comprovado que a arma teve a numeração suprimida, seja ela de uso permitido ou restrito, é impositiva a capitulação do evento no delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Trata-se de maior rigor na punição em face da maior lesividade da conduta decorrente da impossibilidade de identificação do proprietário, bem como da dificuldade de constatação de eventual fato criminoso. É a ausência de sinal identificador na arma de fogo que torna a conduta mais reprovável em relação àquele que porta arma cuja numeração de série está aparente, facilitando sua identificação. Inviável a desclassificação. 6. A pena de multa está expressamente cominada ao delito, de forma cumulativa, sendo obrigatória sua imposição. O pedido de isenção com base na alegada impossibilidade financeira deve ser formulado perante o juízo da execução penal. lV. Dispositivo. Recurso desprovido. (TJRS; ACr 5063343-17.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 20/03/2025; DJERS 27/03/2025).

Desse modo, a elementar “numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado” é objetiva do tipo penal qualificado. A jurisprudência consolidada sobre a matéria estabelece que o dolo do tipo penal do artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, é o dolo genérico, consistente na consciência e vontade de portar o artefato, sendo irrelevante para a sua consumação o agente ter sido o responsável pela supressão ou possuir conhecimento técnico específico sobre a adulteração. Senão, vejamos:

(...). 7. O crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida é de perigo abstrato e de mera conduta. Basta para sua configuração que o agente pratique um dos verbos nucleares do tipo, sendo o dolo genérico o elemento subjetivo exigido. 8. Os pleitos subsidiários de fixação da pena no mínimo legal, estabelecimento do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos restam prejudicados, pois a sentença já contemplou integralmente tais pedidos. lV. Dispositivo e tese:1. Declarada, de ofício, extinta a punibilidade do réu quanto ao delito previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, pela prescrição da pretensão punitiva. 2. Recurso desprovido quanto ao crime remanescente, mantida a condenação pelo artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. Tese de julgamento: 1. A posse de arma de fogo com numeração suprimida, comprovada por depoimentos policiais coerentes e corroborada pelos demais elementos probatórios, configura o crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, sendo irrelevante a demonstração de perigo concreto à incolumidade pública. (TJRS; ACr 5002726-20.2019.8.21.0070; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Gisele Anne Vieira de Azambuja; Julg. 25/09/2025; DJERS 26/09/2025).

Em idêntica orientação, o parecer ministerial destaca que “o crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, é classificado como formal e de mera conduta, configurando se pela simples posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida, independentemente de quem tenha realizado a adulteração ou das razões para tal supressão”.

Desse modo, “a alegação de erro de tipo não se aplica ao caso, uma vez que basta a consciência do agente quanto à posse ou porte do artefato, não sendo exigido conhecimento sobre a alteração da numeração. Outrossim, a apreensão em flagrante do réu portando a arma em via pública, aliada às provas periciais que demonstram nitidamente a raspagem da numeração, evidencia que o acusado tinha plena possibilidade de constatar a adulteração por simples manuseio do artefato. O laudo pericial atesta de forma categórica que a supressão da numeração ocorreu por abrasão, sendo irrelevante a origem do ato para a configuração da tipicidade, pois o bem jurídico tutelado é a rastreabilidade e o controle de armas de fogo, que se tornam inviáveis com a supressão do código de série”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. DELITO DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV DA LEI Nº 10.826/03). RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS (ART. 28 DA Lei nº 11.343/06). INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA Lei nº 11.343/06). INVIABILIDADE. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E ENVOLVIDO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA Lei nº 10.826/03). ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE CONFESSOU A PROPRIEDADE DA ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONDENAÇÃO MANTIDA
Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, ante a prova produzida sob o contraditório judicial e o idôneo depoimento dos policiais, é de ser mantida a condenação. A palavra dos policiais, séria, coerente e concludente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu. O tipo penal do art. 33 da Lei de Tóxicos exige tão-somente o dolo genérico de guardar e ter em depósito a droga, sendo que o art. 28 do mesmo diploma legal exige o dolo específico atinente à finalidade do consumo pessoal. Tratando-se de tipo congruente assimétrico, incumbe à defesa a comprovação de que toda a substância proscrita destinar-se-ia ao uso do agente. O fato de o acusado se declarar usuário não elide sua responsabilidade pela prática do tráfico ilícito de entorpecentes. (TJMG; APCR 0005130-89.2020.8.13.0241; Esmeraldas; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Márcia Milanez; Julg. 04/03/2021; DJEMG 09/03/2021).

Ademais, no contexto fático específico, a argumentação de que o apelante desconhecia a supressão da numeração da arma de fogo carece de mínima prova e de verossimilhança, já que confessou ter sido contratado, mediante paga expressiva, para realizar o transporte interestadual de uma arma municiada de São Paulo para Cariacica.

Tal cenário, dentro de uma cadeia de comércio ilegal de armamentos pressupõe um alto grau de ciência sobre a ilicitude e a periculosidade do objeto, sendo totalmente incompatível com a ingenuidade alegada. Nesses casos, a simples alegação de desconhecimento de um elemento tão fundamental para a identificação da arma, sobretudo quando a adulteração é feita por “ação de instrumento abrasivo” (Laudo Pericial, fl. 15, VOL 001), não se sustenta como erro de tipo escusável. Se a Defesa invoca uma causa excludente de dolo, o ônus de provar a sua ocorrência recai sobre ela, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, ante a natureza do crime, que se consuma pela mera conduta de portar ou possuir a arma com numeração suprimida, e a ausência de prova que pudesse minimamente comprovar o alegado erro de tipo essencial, a condenação pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, revela-se juridicamente irretocável, devendo ser integralmente mantida.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §

1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003), não havendo que se falar em desclassificação para a figura constante no caput do artigo 14, da mesma lei.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.